Tribunal: TJBA
Processo: 0000361-23.2013.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000361-23.2013.8.05.0171 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FERNANDO AZEVEDO MEDRADO Advogado(s): FLAVIO AUGUSTO BARRETO MEDRADO APELADO: MUNICIPIO DE MUCUGE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Ação de ressarcimento ao erário. Convênio federal. Recursos do Ministério do Turismo repassados ao município para realização de evento cultural. Prestação de contas rejeitada pelo órgão concedente. Glosa de valores por irregularidades na execução do convênio. Preliminar de nulidade de intimação rejeitada. Ausência de prejuízo comprovado. Princípio do pas de nullité sans grief. Recurso interposto tempestivamente. Finalidade do ato processual alcançada. Legitimidade ativa do município reconhecida. Recursos federais incorporados ao patrimônio municipal. Dano direto ao ente local. Inscrição em cadastros de inadimplentes da União. Impossibilidade de celebrar novos convênios. Prejuízo à captação de recursos para políticas públicas. Município legitimado para defender seu próprio patrimônio e crédito. Bis in idem afastado. Independência entre as esferas administrativa e judicial. Condenação pelo Tribunal de Contas da União de natureza administrativa sancionatória. Ação de ressarcimento de natureza civil indenizatória. Titulares diversos. União e município. Ausência de dupla penalização ilegal. Possibilidade de coexistência das condenações. Eventual compensação a ser verificada em fase de execução. Responsabilidade civil do ex-gestor configurada. Dever personalíssimo de prestar contas. Má gestão de recursos públicos comprovada. Nota técnica de reanálise do Ministério do Turismo atesta irregularidades graves. Contratação irregular de serviços de infraestrutura e shows artísticos. Reprovação financeira. Ônus probatório não cumprido pelo réu. Nexo causal entre conduta culposa e dano ao erário demonstrado. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000361-23.2013.8.05.0171, em que figura como apelante FERNANDO AZEVEDO MEDRADO, e como apelado MUNICÍPIO DE MUCUGE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA